Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-69.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017458-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BERNARDINO PROENCA COELHO - CPF: 839.521.798-68 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C DA LEI N.º 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (
ADI N.º
4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) DESNECESSÁRIO –
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PREJUDICADO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º
4845
reconheceu a inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.º 7.098/98.

Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente. Probabilidade do direito verificado.

Da mesma forma, vislumbra-se,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional C/C art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BERNARDINO PROENCA COELHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº
1000937-80.2019.8.11.0022
, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
lançado por meio do NAI n.
51731001262018101.

Aduz que, fora surpreendido com o recebimento de intimação administrativa solicitando a prestação de esclarecimentos acerca de operações fiscais realizadas por terceiros.

Sustenta que
fora apontada como responsável solidária no Auto de Infração lavrado em face da empresa Silva Machado & Gomes Ltda., em razão da não comprovação de que a emissão das notas fiscais informadas na autuação

corresponderia à efetiva saída de mercadoria e/ou prestação de serviço
.

Argumenta
que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da Recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
.

Assevera
que a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente
e não ao destinatário.

Assegura que somente poderia se reconhecer a solidariedade acaso os obrigados possuíssem interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.

Alega que
embora tenha apresentado defesa administrativa, seus argumentos não foram acatados.

Pontua que foi impedida de apresentar recurso voluntário, uma vez que o Regulamento do ICMS não prevê essa possibilidade quando o crédito tributário impugnado for inferior a 2.500 UPF/MT, violando aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que
a Notificação / Auto de Infração é nula, uma vez que não contém a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectivas base de cálculo e alíquota, a legislação tributária infringida, a penalidade aplicável, o valor do tributo e a demonstração do crédito tributário total.

Afirma que
a concessão da tutela de urgência suspende a exigibilidade do crédito tributário, mostrando-se dispensável o depósito do montante integral do débito.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial sem a necessidade de efetuar o deposito integral do crédito impugnado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
24590
)

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 29768472).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravante
BERNARDINO PROENCA COELHO,
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº
1000937-80.2019.8.11.0022
, arguindo em síntese que desenvolve atividade rural
e foi responsabilizado solidariamente pela idoneidade de notas fiscais emitidas em seu favor, sendo lavrado contra ele, com fulcro no artigo 18-C, da Lei n.º 7.098/98,

o
Auto de Infração nº
51731001262018101
, no valor de R$ 72.468,50 (setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)
.

Narra que, não é possível atribuir ao terceiro de boa fé a responsabilidade pela idoneidade na emissão de Nota Fiscal e do cumprimento das demais obrigações acessórias a serem realizadas pelo emitente.

Sob o argumento de ser ilegal a atribuição de responsabilidade solidária ao terceiro de boa-fé, ajuizou a ação originária onde pleiteou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objurgado.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso, c
onforme se verifica dos documentos apresentados aos autos, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional merece acolhimento, uma vez que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida. Explico.

Extrai-se dos autos que o
Auto de Infração nº
51731001262018101
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos em Notas Fiscais
e
mitidas por SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA
, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal e/ou da operação.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento e que não prestou informação e nem apresentou documentos necessários para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão
,
mesmo depois de recebida a notificação.

Sobre o assunto, sabe-se

que os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional estabelece que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.º 7.098/98, constante no Auto de Infração

prevê as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e)
qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na
prestação de informações com omissão ou falsidade.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

[...]

Art. 18-C [...]

Parágrafo único
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
”.

Na vertente hipótese
evidencia-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrem a licitude da operação comercial e/ou o cumprimento obrigações tributárias, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no
parágrafo único do artigo

18-C da Lei n.º 7.098/98
, conforme constou no auto de infração em questão.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.º
4845
, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.º 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o Agravante com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Desta forma, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, vislumbra-se, também,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Têm-se, portanto, que diante do preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil,
não se mostra admissível
condicionar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Posto isso, de rigor a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão objurgada, no sentido de
deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário descrito no
Auto de Infração nº
51731001262018101, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020